Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. DÉBITO ANTERIOR JUDICIALMENTE AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por companhia pública e por particular contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela primeira embargante e conheceu e deu provimento ao recurso do segundo embargante. O acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da retenção de caução em licitação e determinou sua restituição, bem como restabeleceu o valor da causa fixado na petição inicial. Os embargos versam, respectivamente, sobre alegada omissão e contradição no julgamento quanto à legitimidade da retenção da caução e sobre suposto erro material na fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da legalidade da retenção da caução diante de fundamentos fáticos e cláusula editalícia apontados pela Administração; (ii) verificar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, notadamente quanto à base de cálculo adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos invocados pela Administração, afastando a legitimidade da retenção da caução por inexistência de débito válido, tendo destacado que cláusula editalícia não prevalece sobre decisão judicial que desconstitui a obrigação.
5. Alegações relativas à recusa de levantamento de valores ou à permanência no imóvel não têm aptidão para convalidar a retenção, nem foram ignoradas pelo acórdão, que analisou sua irrelevância jurídica para o deslinde da controvérsia.
6. Não há contradição interna na decisão, pois os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados sustentam logicamente a conclusão adotada.
7. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação fixada — restituição de valor caucionado — configura obrigação líquida e certa, impondo a aplicação do critério do art. 85, § 2o, do CPC, com base no valor da condenação.
8. A majoração da verba honorária no acórdão foi realizada de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento da apelação da parte vencida, sem alteração da base de cálculo, afastando-se a alegação de erro material.
9. O arbitramento de honorários com base na tabela da OAB (art. 85, § 8o-A, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia não incorre em omissão nem contradição, ainda que contrarie a tese da parte embargante.
2. A condenação à restituição de caução com valor líquido e certo impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. A aplicação da Tabela da OAB para fixação de honorários advocatícios exige a presença das hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o-A, do CPC, não se prestando à revisão da base de cálculo já definida segundo os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o-A e 11; 1.022.